Tribunal: TJES
Processo: 0044517-35.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044517-35.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: LEMBRANCI INDUSTRIA E COMER DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação interposta por, anulando sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento. A embargante alega omissão em relação à impenhorabilidade arguida em exceção de pré-executividade e contradição quanto à validade de certificado de seguro prestamista apresentado pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão sobre a impenhorabilidade alegada; e (ii) analisar se há contradição na avaliação do certificado de seguro prestamista quanto à sua validade e relação com o contrato originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

Não há omissão quanto à impenhorabilidade, pois esta não foi objeto de análise no acórdão recorrido, dado que não integrou as matérias devolvidas em apelação pela parte embargada, configurando inovação recursal nos embargos de declaração.

A contradição alegada não é interna ao acórdão, havendo tentativa de rediscutir os a matéria já julgada.

Não se verifica indício ou prova de inautenticidade do certificado apresentado, sendo inadmissível impugnação genérica em momento processual inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir mérito, devendo-se limitar à correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada.

A contradição passível de apreciação em embargos de declaração é aquela interna ao julgado, sendo inadmissível quando utilizada para rediscutir questões de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 790.903/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 29/10/2014;

TJMG, Apelação Cível 0388.18.002003-3/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VERONICA LEMBRANCI OLIVEIRA BOMFIM
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face de acórdão juntado ao evento 9777137 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais - SICOOB COOPERMAIS para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Sustenta a embargante existência de omissão em relação à alegação de impenhorabilidade levantada em sede de exceção de pré-executividade, bem como contradição em relação à consideração específica do certificado de ID 8912772 para se determinar a impossibilidade de cobertura por estar “fora da vigência” do seguro.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa.

Não houve nenhuma omissão no acórdão quanto à aventada impenhorabilidade supostamente alegada em exceção de pré-executividade, haja vista que o recurso de apelação examinado no julgamento pretérito foi interposto, exclusivamente, pela parte ora embargada (o Siccob Coopermais), tendo este devolvido ao Tribunal o conhecimento das matérias por ele impugnadas e que não trataram de impenhorabilidade de saldo bloqueado da embargante pelo Sisbajud. Aliás, tal matéria sequer foi objeto de contrarrazões ao recurso de apelação, apresentadas pela ora embargante, tratando-se, na verdade de inovação recursal em sede destes embargos de declaração.

Quanto à aventada contradição, afirma a embargante que certificado individual de seguro prestamista colacionado pela embargada tratou-se de documento “avulso” juntado pela requerida, com data de emissão idêntica à do protocolo da petição, sem menção ao número de certificado, de apólice ou mesmo de proposta, o que comprovaria a vinculação do referido documento ao contrato originário firmado entre as partes, não havendo como se comprovar que o aludido documento se referia ao contrato lá vinculado. Também alega que a jurisprudência deste colendo tribunal não reconhece a obrigatoriedade de extinção do feito em casos em que o sinistro se dá fora do prazo de vigência, mas para que o entendimento seja considerado, é necessária a apresentação de vias original do contrato. Assim, pugna pela reforma do acórdão.

A contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente
dentro do próprio acórdão embargado
, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, confiram-se, dentre outros, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. USO DO IMÓVEL ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR LOCATÍCIO. 1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado. Precedentes. 2. A atribuição de efeitos jurídicos distintos aos fatos assentados pelas instâncias ordinárias não é incompatível com o recurso especial. 3. (...). 4. Embargos de declaração da Ford Motor rejeitados. Embargos de declaração do Banco Ford acolhidos em parte. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 790.903/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 29/10/2014) – negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. MÃE COMERCIALIZAVA DROGAS NA PRESENÇA DOS FILHOS. CONTRADIÇÃO COM OS AUTOS. DESCABIMENTO. ACEITÁVEL APENAS CONTRADIÇÃO INTERNA AO JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO VOTO EMBARGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO E TESES PRINCIPAIS ENFRENTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1-
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.
Precedentes. [...] (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 790.903/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 29/10/2014). 2- (...). . 8- Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

A parte embargante não consegue demonstrar existência de contradição assaz a justificar o manejo dos presentes aclaratórios, ressaindo, na verdade, sua intenção cristalina de rediscutir as matérias já debatidas no julgamento pretérito.

A embargante questiona a autenticidade do certificado individual de seguro prestamista apresentado pela parte embargada, alegando tratar-se de documento “avulso”, emitido com a mesma data do protocolo da petição, sem número de certificado, apólice ou proposta. Contudo, tais alegações que configuram tentativa de desqualificar o documento não merecem prosperar, seja porque, inexiste elemento objetivo nos autos, sequer que apresente indícios da inautenticidade do certificado apresentado, tratando-se de mera alegação genérica, sem fundamento fático ou jurídico; seja porque tal documento não foi devidamente impugnado em momento anterior; ou porque a tentativa da embargante não infirma a conclusão externada no acórdão, em suma, de que, via de regra, o prazo de vigência do seguro prestamista
coincide com o prazo de duração do próprio contrato principal,
tendo as parcelas deste expirado há mais de dez anos. Vejamos:

“Considerado esse caráter acessório,
o prazo de vigência do seguro prestamista, em regra,
coincide com o prazo de duração do próprio contrato principal
e qualquer previsão em sentido diverso deve constar expressamente do contrato,

à luz das garantias consumeristas, notadamente do dever de informação (artigo 6º, III, do CDC).

Caso o credor e o devedor repactuem o prazo original do contrato relativo à obrigação assegurada, a seguradora deve ser previamente comunicada, notadamente, se houver ampliação do prazo original, para se manifestar quanto ao interesse na extensão da vigência do seguro, afinal, trata-se de seguro emitido por TERCEIRA.

Essas regras estão dispostas na Resolução n. 365/2018/SUSEP, que não se aplica ao seguro contratado, por ser este anterior à vigência do normativo. Todavia, cuidam-se de disposições lógicas estabelecidas pela simples observância ao postulado da boa-fé objetiva, como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento da relação contratual e a conduta leal dos contratantes.

Extrai-se dos autos a prova da celebração do pacto acessório de seguro prestamista, com
previsão clara de início de vigência às 24h do dia 01.09.2011 e fim da vigência às 24h do dia 30/04/2013
, datas estas que coincidem com as datas de vencimento inicial e final das parcelas da Cédula de Crédito Bancária que lastreiam a execução, inexistindo ressalva de aditamento de prazo, ou qualquer elemento que indique a extensão do referido prazo.

Lado outro,
o falecimento do Sr. Josenildo ocorreu na longínqua data de 24.04.2020,
conforme se confere pela certidão de óbito de fl. 164, após, inclusive, o ajuizamento da ação, constando-se assim, que o falecimento do
de cujus
ocorreu quando não mais se encontrava vigente o contrato de seguro prestamista apresentado, não havendo como se conferir por quitado o crédito executado em 2013.

Tal fator já é o bastante para se concluir por ainda presente o interesse de agir ou de prosseguir com a execução do título executivo, sendo o caso de anulação da sentença recorrida para que a execução possa ter seguimento, e para meros fins ilustrativos, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO CONTRATANTE/SEGURADO - SINISTRO OCORRIDO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA - NEGATIVA DA SEGURADORA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - Para que surja o dever de indenizar em decorrência de um contrato de seguro, devem estar devidamente comprovados os requisitos estabelecidos contratualmente, como pagamento, vigência do contrato, o tipo de cobertura, abrangência das garantias. -
Constando expressamente o prazo de vigência no Certificado de Seguro e ocorrido o sinistro após tal período, não há que se falar em indenização para quitação do mútuo.
(TJMG- Apelação Cível .0388.18.002003-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 23/02/2021)

Despiciendas discussões se o Sr. Josenildo é ou não segurado da apólice apresentada por figurar no título executivo, haja vista que o fato do sinistro ter ocorrido em data posterior à vigência estabelecida na apólice já é suficiente para se concluir que o seguro não vigia na data de seu óbito, não podendo dar por quitado o crédito executado.

Por derradeiro, não ignoro que, como afirmado pela apelada, o certificado do seguro juntado ao evento 8912772 possui “data de emissão 23/10/2023”, no que somente posso concluir se tratar de mera data da impressão desse certificado, haja vista que realmente coincide com a data na qual o certificado foi juntado aos presentes autos, já que se cuida de certificado emitido de forma digital, afinal, não seria crível – por absolutamente paradoxal - que a Seguradora Mapfre emitisse ou consentisse em emitir apólice de seguro prestamista com data de vigência e término pretéritos. Com efeito, sob quaisquer prisma que se analise a questão, não se evidencia mínima possibilidade de acolher a pretensão da executada e ora apelada, deduzida de maneira divorciada de amparo lógico ou jurídico”. Grifei.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.